Tribunal: TJDFT
Processo: 0701735-34.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A LIBERDADE SEXUAL. IMPUTAÇÃO DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA IMPOR­TUNAÇÃO SEXUAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DA DEFESA NÃO PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações criminais interpostas pelo Ministério Público e pela defesa contra sentença do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Taguatinga/DF, que julgou parcialmente procedente a denúncia para condenar o réu pela prática do crime de importunação sexual (art. 215-A do CP), com pena fixada em 2 anos de reclusão, em regime inicialmente aberto, além do pagamento de indenização por danos morais no valor de um salário-mínimo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a conduta do réu configura o crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do CP), conforme pleiteado pelo Ministério Público; e, (ii) estabelecer se há ausência de provas suficientes para a condenação, como sustenta a defesa, ensejando absolvição com base no art. 386, VII, do CPP.

II. RAZÕES DE DECIDIR

3. Se a palavra da vítima, criança de 10 anos à época dos fatos, mostra-se coerente, harmônica e acompanhada de prova testemunhal e material (vídeo), conferindo alta credibilidade à narrativa do abuso sofrido, não há falar em insuficiência de prova.
4. A prova dos autos — notadamente o vídeo e os depoimentos da vítima e de sua genitora — demonstra que o réu beijou a criança duas vezes de forma lasciva no rosto, com gestos que sugerem tentativa de beijo na boca, evidenciando intenção libidinosa.
5. Como a sentença aplicou corretamente o princípio da razoabilidade ao desclassificar a conduta para o crime de importunação sexual, por entender que os atos não atingiram grau de reprovabilidade suficiente à caracterização do estupro de vulnerável (art. 217-A do CP). ela deve ser mantida.
6. A jurisprudência do STJ, embora reconheça a presunção absoluta de violência no art. 217-A do CP, exige análise do grau de ofensividade para evitar excessos punitivos e garantir proporcionalidade na aplicação da pena.
7. Como a defesa não demonstra insuficiência de provas para absolvição, porque o conjunto probatório é robusto, coeso e indicativo da prática do delito previsto no art. 215-A do CP, a sentença deve ser mantida.
8. Sendo adequada a pena fixada em 2 anos de reclusão, considerando a valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime, notadamente o uso de relação de vizinhança e o constrangimento imposto à vítima, não há reparos a serem feitos.
9. Mantem-se a indenização por danos morais arbitrada em favor da vítima, no valor de um salário-mínimo, diante do impacto emocional demonstrado nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recursos conhecidos e não providos

Tese de julgamento:

1. A prática de beijos lascivos no rosto de criança de 10 anos, com intenção de satisfazer a lascívia do agente, configura o crime de importunação sexual, nos termos do art. 215-A do CP.
2. A desclassificação da conduta de estupro de vulnerável para importunação sexual é admissível quando o grau de ofensividade da ação não alcança o patamar exigido para o tipo mais grave, conforme o princípio da razoabilidade.
3. A palavra da vítima em crimes sexuais, quando harmônica e respaldada por outros elementos de prova, possui elevado valor probatório e pode sustentar a condenação.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 215-A e 217-A; CPP, arts. 386, VII, e 383.Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1874223, 07018050920238070021, Rel. Des. Josapha Francisco dos Santos, j. 06.06.2024; STJ, REsp 1480881/PI, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, 3a Seção, j. 26.08.2015, DJe 10.09.2015 (Tema 918).